Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708841-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: M. M. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: MIDIAN MEDEIROS GONÇALVES RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÀRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA JUSTIFICADA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. 1. Considerando que a operadora ré CASSI se trata de entidade de autogestão, a relação estabelecida entre as partes não está sujeita às normas consumeristas, a teor do que dispõe a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”. 2. Havendo previsão expressa de exclusão de cobertura de órtese craniana não ligada a procedimento cirúrgico, não há abusividade na conduta do plano de saúde em recusar o tratamento ao paciente. Tal exclusão contratual encontra respaldo na Lei 9656/98, artigo 10, VII. 3. Restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana da autora, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento. 4. É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano de saúde é resultante da contribuição de milhares de pessoas, e que eventual prejuízo sofrido pelo plano pode refletir negativamente sobre todos os beneficiários. 5. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 422 do Código Civil e 10, inciso VI e § 13, da Lei 9.656/1998, defendendo o direito à cobertura de órtese craniana para tratamento de plagiocefalia. Sustentam a abusividade de cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por profissional habilitado para garantir a saúde ou a vida do paciente. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 55888359). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 422 do Código Civil e 10, inciso VI e § 13, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005